Tribunal: TJSP
Processo: 1005306-29.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação - Ação Regressiva – Transporte Aéreo. Extravio de bagagem em viagem internacional – Danos Materiais – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil - Ação julgada procedente. Apelo da companhia Aérea. Inocorrência de prescrição. Prazo prescricional para o direito de regresso da seguradora sub-rogada é de dois anos nos termos do artigo 35

Ementa:
Apelação - Ação Regressiva – Transporte Aéreo. Extravio de bagagem em viagem internacional – Danos Materiais – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos do artigo 786 do Código Civil - Ação julgada procedente. Apelo da companhia Aérea. Inocorrência de prescrição. Prazo prescricional para o direito de regresso da seguradora sub-rogada é de dois anos nos termos do artigo 35 da Convenção de Montreal – Autora que instruiu os autos com documentos suficientes para fazer valer seu direito, restando inequívoco seu interesse processual. Irrecusável responsabilidade do transportador, pondo-se como adequada sua condenação a ressarcir o valor despendido pela seguradora – Sentença Mantida. Apelo desprovido.